Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE QUANTIAS PAGAS E DECLARAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA AINDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR MARA DE LOURDES CONTRA CLUBE ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, JULGADA IMPROCEDENTE. AUTORA AFIRMA QUE SERIA PROPRIETÁRIA DE TÍTULO DE SÓCIA DO CLUBE ESTÂNCIA E HAVER ADQUIRIDO POR MEIO DA COMPRA DE UM LOTE, AQUELE TÍTULO. NEGÓCIO REALIZADO TRINTA ANOS ATRÁS. LEGALIDADE DAS TAXAS DE INVESTIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. INDEVIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na rescisão de contratos de compra e venda de títulos de sócio em associação recreativa sem fins lucrativos, ressarcimento dos valores pagos, declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: i) o cabimento da rescisão contratual com o ressarcimento de todos os valores pagos pelo autor, com fundamento na prática de propaganda enganosa e descumprimento contratual pela associação requerida; ii) a legalidade da cobrança de taxas de investimento do sócio remido e iii) cabimento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requerida se trata de uma associação recreativa sem fins lucrativos, cujas regras são regidas pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
4. Na condição de sócia remida, a autora estava isenta do pagamento de taxas de manutenção ordinárias, mas não de taxas voltadas para a implantação de melhorias no empreendimento, desde que fossem aprovadas em assembleia geral, conforme previsto no Estatuto Social, art. 22. conforme Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Por expressa previsão estatutária, os sócios remidos responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, mostrando-se lícita a cobrança das referidas taxas, estando ele dispensado apenas da taxa de manutenção, a qual, contudo, não fora cobrada do apelante na qualidade de sócio remido”. (0749957-51.2023.8.07.0001, 1a Turma Cível, Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, DJE: 18/09/2017).
5. Improcede a alegação de prática de propaganda enganosa pela requerida, pois a publicidade apresentada ao tempo de aquisição dos títulos evidenciou de forma clara o que a autora estava adquirindo e as condições inerentes aos títulos de sócia da associação recreativa.
6. Cabível a reforma da sentença apenas para decretar a rescisão do contrato, pois ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado, o que deverá ser feito em conformidade com o Estatuto, de modo que o desligamento da autora da sociedade não a dispensa de arcar com eventuais obrigações constituídas no período em que foi sócia.
7. Ausente a prática de ato ilícito pelas partes requeridas, não há que se falar em pagamento de indenização por morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provimento apenas para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes. Porquanto. Ninguém está obrigado a manter vínculo associativo com quem quer que seja, estando livre para retirar-se do quadro social a qualquer momento, apenas comunicando o fato à entidade.

________
Dispositivos relevante citados: CC, art. 48.
Jurisprudência relevante: TJDFT, 0749957-51.2023.8.07.0001, 1a Turma Cível, Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 18/09/2017.